Tribunal: TJSP
Processo: 0001198-53.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000640028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001198-53.2018.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TIAGO
HENRIQUE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao recurso ministerial para fixar as penas de
THIAGO HENRIQUE MARTINS em quatro (4) anos e dois (2) meses de
reclusão, e ao pagamento de 416 dias-multa, no piso inferior, fixado o regime
fechado para cumprimento da reprimenda imposta, afastaram a causa de
diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida quanto ao mais
a r. sentença recorrida. Expeça-se mandado de prisão OPORTUNAMENTE.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001198-53.2018.8.26.0548 COSMÓPOLIS 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001198-53.2018.8.26.0548
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: TIAGO HENRIQUE MARTINS
COSMÓPOLIS
VOTO No 44383-1 - DIGITAL
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso
ministerial postulando a aplicação do redutor no
patamar mínimo ou médio, a fixação o regime
inicial fechado e o afastamento da substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação.
Penas
readequadas.
Afastada
a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Ausência dos requisitos
legais. Fixado o regime prisional fechado face o
Princípio da Suficiência Penal. Recurso provido.
THIAGO HENRIQUE MARTINS foi condenado às penas um (1)
ano e oito (8) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
cento e sessenta e seis (166) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, c.c.
art. 33, §4o, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 160/162).
Dessa decisão recorreu o i. Representante do Ministério Público
postulando a aplicação do redutor no patamar mínimo ou médio, a fixação do
regime inicial fechado para desconto da sanção e o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls.
163/168).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 183/187 e fls. 201/205).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001198-53.2018.8.26.0548 COSMÓPOLIS 3/7
Comprovada a autoria e a materialidade do delito, THIAGO
HENRIQUE MARTINS, ora apelado, foi condenado pela prática do crime de
tráfico privilegiado porque no dia 02 de junho de 2018, por volta das 01h30, na
Rua Luiz Vaz de Camões, no 125, Conjunto Habitacional 30 de Novembro, na
cidade e comarca de Cosmópolis, trazia consigo e tinha em depósito 26
porções de cocaína, com peso aproximado de 50 gramas, 43 porções de
maconha, com peso aproximado de 140 gramas e 9 pedras de crack,
substância derivada da cocaína, com peso em torno de 7 gramas, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação preliminar de
substância entorpecente de fls. 16, e laudo pericial de fls. 109/117, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, o apelante trazia consigo e tinha em
depósito as drogas acima descritas Policiais Militares realizavam
patrulhamento, oportunidade em que receberam uma denúncia da base da
Companhia de que, no local dos fatos, um indivíduo de nome THIAGO
realizava o tráfico de drogas. Compareceram ali e se depararam com o
apelante que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, porém sem êxito.
Ele foi abordado e em revista pessoal localizaram dentro de sua cueca 24
porções de cocaína, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em
notas diversas. Em vistoria realizada em sua residência, em cima da cama
foram encontradas 43 porções de maconha, sendo que duas das porções
estavam sem embalagem, 2 porções de cocaína, 9 pedras de crack, além de
uma balança digital, 59 embalagens plásticas utilizadas comumente para
acondicionamento de drogas e um caderno com anotações de contabilidade
do tráfico.
A quantidade de drogas, o dinheiro, os objetos apreendidos e as
demais circunstâncias dos fatos evidenciam que a substância era destinada ao
vil comércio.
A condenação era, pois, de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001198-53.2018.8.26.0548 COSMÓPOLIS 4/7
A dosimetria, todavia, merece reparo.
Fica mantida a pena base no mínimo legal, a teor do art. 59, do
Código Penal e do art. 42, da Lei no 11.343/06.
Foi aplicada a diminuição da pena prevista no §4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, na fração de dois terços (2/3), frente à primariedade do
réu e a ausência de demonstração da habitualidade da prática do tráfico.
Todavia, pela quantidade considerável e variedade de entorpecentes
apreendidos em poder do apelante, ou seja, 26 porções de cocaína, com peso
aproximado de 50 gramas, 43 porções de maconha, com peso aproximado de
140 gramas, bem como 9 pedras de crack, substância derivada da cocaína,
com peso em torno de 7 gramas, evidencia a reprovabilidade dessa conduta,
demonstrando que esta prática não era eventual, logo não é cabível a
diminuição máxima prevista em Lei. Desse modo, a diminuição mínima de um
sexto (1/6) é suficiente ao presente caso e adequado à conduta do réu.
As penas resultam em quatro (4) anos e dois (2) meses de
reclusão, e ao pagamento de 416 dias-multa, no piso inferior.
Inviável também a substituição da carcerária por restritivas de
direitos ou sursis, eis que tais benesses são incompatíveis com o delito de
tráfico de entorpecentes, crime de natureza grave, flagelo mundial, que vem
causando intranquilidade à população ordeira, que fica afastada.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto,
tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal.
No caso em tela, referida substituição só estimularia a prática do delito por
ausência de punição adequada, de modo que não é medida socialmente
recomendável, a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado
que se dedica ao comércio ilícito de drogas.
O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio
da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001198-53.2018.8.26.0548 COSMÓPOLIS 5/7
hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo
da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime semiaberto ou o regime aberto são
incompatíveis com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das
grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil,
antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países
com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui,
sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nessa E.
Câmara, são referentes a tráfico de drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros
da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser
combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do
regime fechado para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as
estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência
com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem
como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
Por ocasião da sentença foi expedido alvará de soltura em favor
de THIAGO. Todavia, inviável a aplicação do art. 387, §2o, do Código de
Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de aferir o
tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA
LEI N. 12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. Não
obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001198-53.2018.8.26.0548 COSMÓPOLIS 6/7
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto. A meu ver, não pode o
magistrado sentenciante deixar de aplicar o comando do referido
dispositivo, com base na gravidade abstrata do delito, tendo em
vista que inexiste previsão para tal discricionariedade e por
contrariar a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando. Habeas corpus não conhecido. Concessão
da ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto,
determinando ao Juízo das Execuções que examine, com base
no § 2.o do art. 387 do Código de Processo Penal, se o tempo de
prisão cautelar do paciente permite a fixação de regime mais
brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em
conformidade com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
Isso posto, dá-se provimento ao recurso ministerial para fixar
as penas de THIAGO HENRIQUE MARTINS em quatro (4) anos e dois (2)
meses de reclusão, e ao pagamento de 416 dias-multa, no piso inferior,
fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda imposta,
afastada a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no
11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, mantida quanto ao mais a r. sentença recorrida. Expeça-se
mandado de prisão OPORTUNAMENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001198-53.2018.8.26.0548 COSMÓPOLIS 7/7
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator